Tribunal: TJPA
Processo: 0001983-88.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001983-88.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS EDUARDO VIEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001983-88.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CARLOS EDUARDO VIEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu Carlos Eduardo Vieira Ferreira da acusação de prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O apelante sustenta que as provas constantes nos autos são suficientes para condenação e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes;

(ii) analisar a aplicação do princípio
do in dubio pro reo
à luz das dúvidas suscitadas pelas provas coligidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do acusado apresentam incongruências relevantes, especialmente quanto ao motivo da abordagem e à localização exata dos entorpecentes, o que compromete a consistência das provas.

4. A abordagem policial, fundamentada apenas em movimentações suspeitas em local conhecido por intenso tráfico, não encontra suporte em fundadas razões, configurando risco de pesca probatória.

5. A ausência de outros elementos probatórios, além dos relatos dos policiais e da apreensão de drogas, reforça a inexistência de um conjunto probatório coeso, especialmente diante da ausência de petrechos típicos do tráfico.

6. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é imprescindível diante das dúvidas existentes sobre a autoria e materialidade do delito, assegurando a proteção da liberdade individual e evitando condenações com base em elementos frágeis ou incertos.

7. A sentença absolutória fundamenta-se na insuficiência de provas e no entendimento de que não há elementos que superem o estado de dúvida razoável, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Depoimentos de policiais militares, ainda que relevantes, devem ser avaliados em conjunto com outras provas robustas e coerentes para ensejar uma condenação penal.

2.

A mera ocorrência de movimentação suspeita em local conhecido por tráfico de drogas, sem outros elementos concretos, não justifica abordagem policial ou condenação criminal.

3.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é obrigatória diante de incertezas relevantes quanto à autoria ou materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 202; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 687674/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 15/02/2022, DJe 18/02/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº
0001983-88.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CARLOS EDUARDO VIEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que absolveu o réu
CARLOS EDUARDO VIEIRA FERREIRA
, denunciado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 12183695 p. 2-4) que no dia 15/02/2019, por volta das 14:05h, na rua Antônio Conselheiro, esquina com a Rua Carlos Mariguela, bairro Aurá, o Apelante foi abordado por Policiais Militares após estes terem percebido movimentação suspeita nas proximidades de uma casa abandonada, onde várias pessoas se dirigiam ao Recorrente e se afastavam depois de falarem com ele.

Nesse contexto, os agentes da Polícia Militar encontraram em posse do Apelante a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie e, nas proximidades, 16 (dezesseis) petecas da substância popularmente conhecida como “cocaína”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal absolutória (ID nº 12183701 p. 3-6), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 1283721 p. 1-4) pugnando pela condenação do denunciado Carlos Eduardo Vieira Ferreira nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Constam as contrarrazões ao recurso pugnando improvimento do apelo (ID nº 12183718 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
deste
(ID nº 17671850 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas. Da aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Aduz o Ministério Público que as provas constantes nos autos são suficientes para condenar o apelado e que a sentença absolutória prolatada pelo Juízo de primeiro grau está em desconformidade com as circunstâncias e gravidade da infração e em contrariedade com as provas produzidas nos autos.

Razão
não
lhe assiste.

Primeiramente, é válido ressaltar que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.
[1]

Nesse contexto
, verifico que os depoimentos dos policiais militares prestados em audiência de instrução e julgamento, apesar de similares, são, em diversos momentos, desarmônicos e incoerentes, não demonstrando firmeza em relação ao modo como ocorreu a abordagem do apelado, suscitando dúvidas no que tange aos motivos que provocaram a prisão em flagrante do réu.

Nesse contexto, o PM
ANTÔNIO NELSON DE OLIVEIRA CORRÊA
, em depoimento prestado em Juízo, alega que a abordagem se originou a partir de rondas ostensivas. Afirma que
outros dois agentes que estavam com ele realizaram a abordagem
. Informa que,
momentos antes, teriam ficado parados observando
, ocasião em que
viram o denunciado saindo de um matagal e quando este viu a viatura, retornou
. Afirmou que tinha movimentação de pessoas no local. Após a abordagem, disse que os agentes
encontraram com o réu valor em espécie
, que não se recorda quanto foi,
e quantidade de droga que
estava ao lado dele
,
em uma vasilha, a cerca de 4 a 5 metros
, que não estava à vista
, estava escondida. Diz que a abordagem ocorreu durante o dia
. O acusado não correu ou tentou fuga
. Disse que não foram abordadas outras pessoas, pois quando chegavam perto as pessoas corriam. Disse
que o acusado ficou calado na hora da abordagem
, não tendo dito que era usuário. Disse que não o conheciam.
Que montaram campana e ficaram

entre 4 a 10 minutos parados esperando o momento para realizar abordagem
.

No que tange ao depoimento do PM
LEANDRO PINHEIRO OLIVEIRA
, ao ser indagado pelo Ministério público acerca de como tomaram conhecimento do fato típico, disse que naquela área ocorre intenso tráfico de entorpecentes e que sempre que tem “amontoado de pessoas” já sabem que está ocorrendo venda de droga, pois na região tem bastante “viciados”. Disse que tinham “muitos viciados” perto do acusado. Disse “aí a gente rodou com a viatura por outra rua, e aí a gente passou, aí quando a gente passava todo mundo ‘se saía’ e aí a gente pegou, foi por outra rua, olhou de lá e viu...só chegavam nesse senhor aqui, aí fomos por outra rua o pessoal só chegava nele também,
e aí que nós pegamos,
a gente rodou com a viatura, foi direto,

quando a gente foi direto a gente chegou em cima dele aqui
”. Após, disse que

em poder dele foram encontradas algumas petecas de substância entorpecente e quantia em espécie
.

Disse que não se recorda da quantidade.
Ao ser perguntado se a droga estava com ele ou próximo, disse “se não me engano, tinha com ele e tinha próximo dele também”.

Não se recorda quem encontrou a droga, se foi o sargento ou o soldado
. Disse que a droga que estava no chão ele passou e pegou, a que estava perto dele, no chão. Que estava dentro de uma vasilha com petecas envolvidas em um saco.

Ao ser perguntado se houve algum tipo de resistência por parte do acusado, disse que não, que não tentou fugir
. Disse que não conhecia o acusado. Ao ser indagado pela Defensoria Pública qual era a sua função na diligência, disse que era patrulheiro e que fazia a segurança.
Ao ser questionado se realizou a revista, disse “
se eu não me engano eu cheguei a revistar também ele
”.

Após ser perguntado pela Defesa se ele que encontrou o entorpecente, respondeu “eu não estou me recordando, senhora
.”
Eu encontrei o que estava caído no chão, no saco.”

Conforme os trechos supracitados dos depoimentos dos agentes da polícia militar, verificam-se algumas incongruências e incertezas em relação ao que motivou a abordagem do denunciado e o modo como ocorreu a diligência.

O PM
ANTÔNIO NELSON DE OLIVEIRA CORRÊA
afirma que montaram campana antes de abordar o acusado e que ficaram parados observando-o por alguns minutos, de modo que teriam o avistado saindo “do mato” e retornado após ver a viatura, o que gerou suspeita nos agentes, motivando a abordagem. Afirma que o acusado trazia consigo apenas dinheiro e que as drogas foram encontradas nas proximidades.

O PM
LEANDRO PINHEIRO OLIVEIRA
, em seu depoimento, não menciona o procedimento de campana e nem o fato de terem ficado parados observando o acusado, nem que este teria visto a viatura e, após, retornado. Diz que muitas pessoas se afastavam após verem a viatura. Alega que teriam passado por várias ruas, visualizando que pessoas se aproximavam do réu e depois se afastavam, depreendendo-se do seu depoimento que foi este fato que gerou suspeita nos agentes de modo que, após circularem e verem tal movimentação ao entorno do réu em vários locais, o abordaram. Afirma que o acusado trazia consigo dinheiro e drogas e que também foram encontradas drogas próximas a ele.

Percebe-se que os depoimentos, apesar de similares, trazem divergências em alguns pontos, sobretudo no que tange ao motivo que gerou suspeita nos agentes para que estes realizassem a abordagem do acusado.

Apenas o fato de no local ocorrer intenso tráfico de entorpecentes não justifica a abordagem de qualquer indivíduo que trafegue pela área, devendo ser pautada em fundadas razões, sob risco de ocorrência de pesca probatória.
[2]

Ademais, também há dúvida acerca dos procedimentos adotados antes da abordagem e do local exato onde esta foi feita, de modo que um dos agentes diz terem visto o réu sair e voltar de um matagal e o outro diz que em várias ruas havia pessoas se aproximando e se afastando do réu, podendo-se afirmar que existem algumas lacunas nas informações trazidas, de modo que seus depoimentos, em muitos aspectos, não se complementam, mas sim, se anulam.

Percebe-se, também, inconsistências no depoimento do Policial Militar
LEANDRO PINHEIRO OLIVEIRA
em relação às informações prestadas em seu depoimento. Em um primeiro momento, este afirma que fora encontrada em poder do réu petecas de substância entorpecente e quantia em espécie. Após, o agente informa que não se recorda quem encontrou a droga com o acusado, bem como que a sua função na diligência era de patrulheiro. Em outro momento diz que também chegou a realizar a revista, porém, ao ser questionado se teria encontrado droga em poder do acusado, disse que não se recorda.

Além disso, válido pontuar, que as provas constantes dos autos possuem como única fonte a atuação direta dos agentes da Polícia Militar, tanto no que tange à autoria quanto à materialidade do delito. Isto porque as provas de autoria foram extraídas diretamente dos depoimentos dos policiais e as provas de materialidade também são provenientes da atuação dos agentes, qual seja, a apreensão de 16 (dezesseis) petecas da substância popularmente conhecida como cocaína e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais em espécie.

Fica claro, portanto, que existem indícios capazes de suscitar dúvida acerca da maneira como ocorreu a prisão em flagrante do acusado, bem como aos fatos que ensejaram tal diligência.

Ademais, noto que os depoimentos são convergentes em relação à informação de que o réu não correu ou tentou desvencilhar-se da busca pessoal, não demonstrando resistência em nenhum momento. Nesse sentido, tanto o apelado, quanto os policiais militares, em seus depoimentos foram uníssonos e firmes ao prestar tal informação.

Ainda assim, há nos autos, conforme Perícia de Lesão Corporal (ID 12183692 p. 6-7), informação de que houve ofensa à integridade corporal do acusado.

Em seu depoimento, em Audiência de Custódia (IDs 12183709, 12183710, 12183711) e em audiência de Instrução e Julgamento (IDs 12183706, 12183707, 12183708), o réu alega ter sofrido violência física perpetrada pelos policiais militares e que estes teriam o torturado.

Logo, há elementos suficientes para duvidar das provas produzidas, haja vista terem como única fonte as diligências feitas por policiais militares, havendo indícios de que estes teriam agido com excesso.

Além disso, o réu, em seu depoimento, alega que foi incriminado falsamente pelos policiais militares, que ao ser abordado não tentou fuga ou resistiu ao procedimento, pois não estaria cometendo nenhum ilícito. O réu é primário e não há indícios nos autos de que este se dedique a atividades criminosas.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos
[3]
.

Não é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.

4. A apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas, notadamente se considerada a pouca quantidade que foi encontrada.
Além disso, não foram localizados petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc). Em suma, baseou-se a sentença apenas na apreensão dos entorpecentes, cuja quantidade, a meu ver, "42,2 gramas de maconha, em 50 porções; 2,38 gramas de cocaína, em 12 porções; e 4,34 gramas de crack, em 22 porções"(e-STJ fls. 151/152), ajusta-se ao que prescreve o art. 28 da Lei de Drogas, autorizando concluir que o réu a tinha para uso próprio.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 687674 SP 2021/0261270-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Diante do exposto e das provas coligidas nos autos, remanesce dúvidas acerca da responsabilidade penal do acusado, sendo prudente a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Sua aplicação representa uma garantia essencial em qualquer sistema jurídico que pretenda ser justo e respeitar os direitos humanos.

Ao lidar com bens jurídicos de altíssima relevância, como a liberdade individual, é imprescindível que a aplicação da lei seja rigorosamente embasada em provas inequívocas.

Assim, a
absolvição
é a medida que se impõe, pois os elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, não formam um conjunto probatório coeso de que o apelado incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo inalterado todos os termos da sentença,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

[1]

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE
. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2.
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese.
Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória.

(STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)

[2]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS.
FUGA.
BUSCA PESSOAL.
REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou a abordagem policial e a busca pessoal válidas, ao argumento de que "O local dos fatos era conhecido pela elevada prática de tráfico de drogas. Com a mera aproximação policial, enquanto os agentes ainda estavam na viatura, o acusado tentou empreender fuga e se desvencilhou de um objeto. Clara a fundada suspeita que motivou a abordagem e culminou na apreensão das drogas". 2. Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais. Conforme o referido julgado, "o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como"rotina"ou"praxe"do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
". 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida". (AgRg no HC n. 746.027/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 4.

O fato de terem sido encontrados "54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 31g (trinta e um gramas)" (fl. 16) com o paciente, tampouco convalida a abordagem. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava em situação de flagrante, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. Verificada a ilegalidade na espécie, de rigor o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares e consequente absolvição do paciente.6. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal, bem como as delas derivadas, e absolver o paciente das imputações da denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando a sua soltura incontinenti, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - HC: 852356 RS 2023/0322258-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

[3]
(STJ - AREsp: 2502424, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 20/08/2024)

Belém, 07/03/2025